Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742917-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EMERSON RODRIGUES DE MEDEIROS (réu) em face da sentença (ID 40045190 – Pág. 1/7), proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes/DF, que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que ainda persistem as mesmas razões que levaram à recente decisão de manutenção da custódia preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e preservação da saúde pública. Em suas razões (ID 40045213 - Pág. 1/15), a defesa postula o direito do réu de recorrer em liberdade, por considerar que este não apresenta risco para a ordem pública. Portanto, a liberdade poderá ser concedida, decretando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006). Na dosimetria da pena, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base no art. 65, III, d, do CP e a fixação da pena base em seu mínimo legal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 40045216 - Pág. 1/8), requer a manutenção da prisão preventiva do réu e o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 40258400 - Pág. 1/2), oficia pela manutenção da prisão preventiva do réu e pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. Em que pese o réu ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. A defesa do réu postula o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura, decretando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 319 c/c art. 282, § 2o, ambos do CPC. Alega que o réu não apresenta risco para a ordem pública, sendo que está recolhido há 10 (dez) meses, a sentença já foi prolatada e não há mais a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal. Assevera que o réu possui residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do réu por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública e preservação da saúde pública. Acrescenta que réu é reincidente, foi condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, bem como responde a outro processo pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos no 0715201-84.2021.8.07.0001), o que é elemento indicativo de periculosidade e justifica a manutenção da prisão cautelar. No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)" O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA RELATOR